Tribunal: TJSP
Processo: 1021118-73.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito cc. indenização por danos morais – sentença de parcial procedência, apenas para declarar a inexigibilidade do débito negativado – recurso da autora – afastada a aplicação da Súmula 385 do STJ – outras negativações que também foram judicialmente declaradas indevidas, em outros processos judiciais – danos morais configurados – indenização devida

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito cc. indenização por danos morais – sentença de parcial procedência, apenas para declarar a inexigibilidade do débito negativado – recurso da autora – afastada a aplicação da Súmula 385 do STJ – outras negativações que também foram judicialmente declaradas indevidas, em outros processos judiciais – danos morais configurados – indenização devida - demanda procedente – recurso provido.*